Tribunal: TJDFT
Processo: 0753595-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753595-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX RODRIGUES MARTINS IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEX RODRIGUES MARTINS, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 54508277), o impetrante narra que o paciente cumpre pena pela prática de crime de homicídio qualificado, encontrando-se atualmente em regime semiaberto. Diz que, em 14.4.2023, o paciente foi submetido a uma sanção disciplinar devido a um incidente classificado como possível falta grave. Afirma que no âmbito criminal, o Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília arquivou o feito por tratar-se de porte de drogas. Afirma que os benefícios concedidos ao paciente encontram-se suspensos, aguardando apuração do incidente. Sustenta ter ultrapassado o prazo de 180 dias desde a notificação da falta grave para a sua apuração. Assevera que o Juízo indeferiu o pedido de restabelecimento dos benefícios ao paciente, ao fundamento de que o prazo de reabilitação não havia se esgotado. Esclarece que interpôs agravo em execução contra a referida decisão, mas que a impetração do writ é necessária, haja vista que o paciente está impedido de usufruir de benefícios legítimos, como a próxima saída programada para o período de 22 a 26 de dezembro de 2023. Aponta que, em outros casos, o Juízo da execução restabeleceu os benefícios a internos com faltas em apuração, após o transcurso do prazo de 180 dias. Requer, ao final, a concessão da liminar para que seja deferido o benefício de saída temporária ao paciente no período de 22 a 26 de dezembro de 2023. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus. O pedido liminar foi parcialmente deferido, apenas para determinar ao Juízo da execução que considere o transcurso do prazo de reabilitação e analise o pedido formulado pela defesa do paciente (ID 54527039). As informações foram prestadas pela autoridade apontada coatora, noticiando que o pedido foi analisado e indeferido, com fundamento no teor da Súmula 52 do STJ, tendo em vista que o processo administrativo já foi concluído e está pendente apenas a realização de audiência de justificação. (ID 54637383). Parecer da 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pelo não conhecimento do habeas corpus (ID 54915585). É o relatório. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não deve ser conhecido. Como se observa do caderno processual, o paciente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, tendo o Juízo da execução indeferido o pedido de autorização ao usufruto dos benefícios externos, com fundamento no teor da Súmula 52 do STJ, tendo em vista que o processo administrativo já foi concluído e está pendente apenas a realização de audiência de justificação (ID 54637383). Pretendia a Defesa, com o presente habeas corpus, que o Juízo da execução fosse compelido a liberar o paciente para que este pudesse usufruir da próxima SAÍDA TEMPORÁRIA prevista para o período natalino, durante os dias 22 a 26 de dezembro de 2023 - SAIDÃO DE NATAL. O impetrante, utilizando-se da via estreita do habeas corpus, busca a alteração da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que indeferiu o pedido de liberação do paciente para o usufruto de saída temporária no período do Natal. Contudo, as decisões proferidas pela VEP são atacáveis por Agravo em Execução, conforme disposto no artigo 197, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sendo impossível o conhecimento do habeas corpus utilizado como substitutivo recursal, de acordo com jurisprudência pacífica no âmbito dos tribunais superiores. À propósito do tema, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. É intempestivo o agravo em execução interposto mais de dezenove meses após ter a defesa do executado tomado ciência da decisão do Juízo das execuções que determinou a retificação do cálculo de suas penas. Situação em que a defesa do paciente tomou conhecimento da decisão do Juízo das execuções que, em 20/03/2020, determinara a retificação do cálculo de suas penas, tanto mais que o paciente foi intimado pessoalmente de tal decisão em 22/04/2020, recebendo inclusive cópia do cálculo de pena. Assim sendo, revela-se nitidamente intempestivo o agravo em execução interposto contra tais cálculos apenas em 04/11/2021. 3. Inviável a manifestação desta Corte sobre o mérito de controvérsia que não chegou a ser objeto de prévio debate no Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Execução penal. Detração. Regime prisional. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204656 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 24-11-2021 PUBLIC 25-11-2021) Desse modo, a decisão objurgada deve ser objeto de agravo de execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Ademais, houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme se depreende da peça inicial, o pedido da presente impetração diz respeito a usufruto de saída temporária no período compreendido entre os dias 22 e 26 de dezembro de 2023 - SAIDÃO DE NATAL, já ultrapassado. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator